Tribunal: TJPA
Processo: 0827339-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827339-69.2021.8.14.0301

APELANTE: ELIZANGELA MIRIAN SILVA DA SILVA, AMANDA SILVA DA SILVA, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM INTERVENÇÃO POLICIAL. PESSOA EM SURTO PSICÓTICO. AGRESSÃO GRAVE CONTRA POLICIAL MILITAR. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por viúva e filhos de Luiz Carlos Rodrigues da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, danos materiais e pensionamento mensal formulados em face do Estado do Pará e do Município de Belém, em razão de morte ocorrida em 11/01/2021 durante intervenção policial realizada por guarnição da ROTAM, em contexto de surto psicótico da vítima. Os autores alegaram falha dos serviços de saúde e segurança pública, excesso policial e omissão do SAMU, requerendo a condenação solidária dos entes públicos. A sentença reconheceu a atuação policial em legítima defesa de terceiro e no estrito cumprimento do dever legal, bem como a ausência de omissão específica e de nexo causal quanto ao Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte de pessoa em surto psicótico durante intervenção policial enseja responsabilidade civil do Estado do Pará, diante da alegação de excesso no uso da força; e (ii) estabelecer se o Município de Belém responde civilmente por suposta falha ou omissão do SAMU no atendimento prévio à ocorrência que resultou no óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, admitindo-se o afastamento do dever de indenizar quando configurada causa excludente ou interruptiva do nexo causal.

A teoria do risco administrativo não impõe responsabilidade automática ou integral ao Poder Público, pois a atuação estatal legítima em contexto de legítima defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal afasta a ilicitude do ato, salvo prova de excesso, abuso ou desproporcionalidade concreta.

O conjunto probatório demonstra que a vítima, munida de barra de ferro, desferiu golpe contra policial militar em serviço, causando-lhe traumatismo craniano e posterior óbito, circunstância que integra o núcleo causal do evento e justifica o exame da proporcionalidade da reação policial.

Os elementos documentais mencionados na sentença, como boletim de ocorrência, certidão de óbito do policial militar e dados extraídos da sindicância administrativa, indicam que a guarnição adotou escala progressiva de uso da força, com verbalização, emprego de munição de elastômero e disparos de arma de fogo somente após agressão grave contra integrante da equipe.

A condição psiquiátrica da vítima impõe ao Poder Público dever reforçado de cuidado e adoção de protocolos adequados, mas não basta, isoladamente, para caracterizar o dever de indenizar quando a prova revela agressão injusta, atual e grave contra agente público, sem demonstração segura de excesso policial.

Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar que a atuação policial extrapolou os limites da necessidade, proporcionalidade e moderação, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova técnica ou documental robusta de que os disparos tenham ocorrido de forma gratuita, arbitrária ou desvinculada da necessidade imediata de cessar agressão grave em curso impede o reconhecimento de ato ilícito indenizável imputável ao Estado do Pará.

A responsabilidade civil por omissão estatal exige omissão específica, dever jurídico concreto de agir e nexo causal direto entre a conduta omissiva e o dano, requisitos não comprovados em relação ao Município de Belém.

A eventual insuficiência ou inadequação do atendimento prévio pelo SAMU não se mostra causa direta e imediata do óbito, pois o resultado morte decorreu da intervenção policial superveniente, em contexto de agressão grave contra policial militar.

O parecer ministerial de primeiro grau não vincula o órgão julgador, que forma seu convencimento motivado a partir do conjunto probatório dos autos, nos termos dos arts. 371 e 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação policial voltada a cessar agressão injusta, atual e grave contra agente público, sem prova de excesso, abuso ou desproporcionalidade, configura legítima defesa de terceiro e estrito cumprimento do dever legal, afastando o dever de indenizar do Estado. 2. A condição de pessoa com transtorno mental exige abordagem cautelosa e dever reforçado de cuidado pelo Poder Público, mas não caracteriza, por si só, responsabilidade civil quando o evento danoso decorre de agressão grave e atual contra agente público. 3. A responsabilidade civil do Município por omissão em serviço de urgência exige prova de omissão específica e de nexo causal direto e imediato entre a falha alegada e o resultado morte. 4. A ausência de prova de excesso policial e de nexo causal em relação ao serviço municipal impõe a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios e de pensionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 371, 373, I, 487, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível nº 0301896-18.2015.8.24.0072, Rel. Des. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22.09.2022; TJSC, Apelação Cível nº 0307901-95.2014.8.24.0038, Rel. Des. Sandro José Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 27.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5003608-45.2022.8.08.0035, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5014055-87.2021.8.08.0048, Rel. Desª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0827339-69.2021.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ELIZANGELA MIRIAN SILVA DA SILVA, AMANDA SILVA DA SILVA E LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SILVA.

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZANGELA MIRIAN SILVA DA SILVA, AMANDA SILVA DA SILVA e LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de alimentos e tutela de urgência ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BELÉM, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, os autores sustentaram que são, respectivamente, viúva e filhos de Luiz Carlos Rodrigues da Silva, falecido em 11/01/2021, após intervenção policial realizada por guarnição da ROTAM, em contexto de surto psicótico. Alegaram que o falecido era portador de transtorno mental, encontrava-se em acompanhamento junto ao CAPS e, nos dias anteriores ao óbito, familiares e vizinhos teriam acionado serviços de urgência, sem que houvesse atendimento efetivo.

Aduziram, ainda, que, no dia dos fatos, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros teriam comparecido ao local, mas se retirado após a vítima, em surto, quebrar vidro de ambulância. Posteriormente, compareceu guarnição da Polícia Militar, que teria iniciado abordagem com disparos de elastômero e, em seguida, efetuado disparos de arma de fogo que causaram a morte de Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Com base nisso, pleitearam a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e pensionamento mensal.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, assentando, em síntese, que a prova dos autos demonstrou que a vítima, munida de barra de ferro, atingiu gravemente o policial militar CB PM Elder Vilhena dos Santos, o qual veio a óbito em decorrência das lesões sofridas, de modo que a reação da guarnição teria ocorrido em legítima defesa de terceiro e no estrito cumprimento do dever legal. Quanto ao Município de Belém, entendeu ausente prova de omissão específica e de nexo causal entre a atuação do serviço municipal de urgência e o resultado morte.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em suma, que a sentença teria valorado de forma equivocada o conjunto probatório. Alegam que o falecido era pessoa em situação de vulnerabilidade psíquica, de modo que a abordagem deveria ter observado técnica adequada, com acionamento de equipe médica especializada e uso proporcional da força. Defendem que houve excesso policial e falha estatal na prestação dos serviços de saúde e segurança pública. Sustentam, ainda, que a atuação do Município de Belém, por meio do SAMU, contribuiu para o resultado fatal, razão pela qual requerem a reforma integral da sentença, com a condenação solidária dos apelados ao pagamento das indenizações postuladas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a atuação policial ocorreu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal, diante de agressão grave perpetrada pela vítima contra policial militar em serviço.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça consignou não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial obrigatória em grau recursal, por se tratar de demanda de natureza patrimonial e individual, sem interesse público primário apto a justificar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a morte de Luiz Carlos Rodrigues da Silva, ocorrida durante intervenção policial, enseja responsabilidade civil do Estado do Pará e do Município de Belém, ou se, como assentado na sentença, restaram configuradas causas excludentes do dever de indenizar, notadamente a legítima defesa de terceiro, o estrito cumprimento do dever legal e a ausência de nexo causal quanto ao ente municipal.

A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

A adoção da teoria do risco administrativo, todavia, não implica responsabilidade automática ou integral do Poder Público. Ainda que dispensada a demonstração de culpa do agente estatal, subsiste a necessidade de comprovação cumulativa da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. Ademais, a responsabilidade objetiva pode ser afastada quando demonstrada causa excludente ou interruptiva do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, força maior ou atuação estatal legítima em contexto de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal.

No caso concreto, embora seja incontroversa a ocorrência do óbito de Luiz Carlos Rodrigues da Silva durante intervenção policial, o conjunto probatório analisado pelo Juízo de origem revela circunstância relevante e decisiva: a vítima, munida de barra de ferro, desferiu golpe contra policial militar em serviço, causando-lhe traumatismo craniano, lesão que, conforme registrado na sentença, culminou no falecimento do agente público.

Tal fato não constitui elemento secundário ou periférico da demanda. Ao contrário, integra o núcleo causal do evento e deve ser considerado para aferição da proporcionalidade da resposta policial e da existência, ou não, de ato ilícito indenizável.

A prova documental mencionada na sentença, notadamente boletim de ocorrência, certidão de óbito do policial militar e elementos extraídos da sindicância administrativa, indica que a guarnição teria adotado escala progressiva de uso da força, iniciando por verbalização, seguindo com emprego de munição de elastômero e somente realizando disparos de arma de fogo após agressão grave e potencialmente letal contra integrante da equipe policial.

Nesse contexto, não se pode desconsiderar que os policiais foram chamados para intervir em situação concreta de risco, envolvendo pessoa em surto, armada com instrumento contundente e em comportamento agressivo. Ainda que a condição psiquiátrica da vítima recomendasse abordagem cautelosa e preferencialmente acompanhada por equipe especializada, tal circunstância, por si só, não elimina o dever funcional dos agentes de segurança de proteger terceiros e a própria guarnição diante de agressão injusta, atual e grave.

É importante enfatizar que, durante toda a abordagem, os policiais atuaram com o propósito de conter e neutralizar a pessoa em aparente surto, tendo recorrido aos disparos de arma de fogo somente após a efetiva agressão contra um dos agentes, que já se encontrava ao solo e era golpeado pela vítima. Assim, a reação policial ocorreu com o objetivo de impedir a continuidade das agressões contra o policial já lesionado, o qual, posteriormente, veio a óbito.

A legítima defesa, na forma do art. 188, I, do Código Civil, afasta a ilicitude do ato quando a reação se dirige a repelir agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro. De igual modo, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal não configuram ato ilícito indenizável, salvo se demonstrado excesso, abuso ou desproporcionalidade concreta.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. ABORDAGEM POLICIAL COM RESULTADO MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . ENTENDIMENTO DE QUE O AGENTE PÚBLICO AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, ANTE O EXCESSO NA ATIVIDADE POLICIAL. TESE AFASTADA . VÍTIMA QUE DESOBEDECEU ORDEM DE PARADA DO AGENTE PÚBLICO E PORTAVA ARMA DE FOGO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RESPOSTA ESTATAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. 1. Em casos de danos produzidos por agentes públicos, vigora a teoria do risco administrativo, sendo objetiva a responsabilização do Poder Público . Não há, portanto, que se analisar a existência de culpa do agente público. 2. No que tange à responsabilidade estatal em caso de disparo de arma de fogo em abordagem policial, a Corte de Justiça catarinense já perfilhou: "'[...] Demonstrada, através da prova testemunhal, que a conduta dos policiais militares foi pautada no estrito cumprimento do dever legal, e que o dano experimentado pelo autor foi causado por sua culpa exclusiva, não há falar em condenação do Estado ao pagamento de indenização por abuso de autoridade dos agentes públicos.' (TJSC, Apelação Cível n. 0010337-68.2012 .8.24.0039, de Lages, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 25-04-2017)." ( Apelação n. 0019366-59.2013 .8.24.0023, rel. Desembargador Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, julgado em 11-5-2021). 3. Verifica-se caso exemplar de estrito cumprimento do dever legal, despontando a conduta policial como razoável e proporcional reação à ameaça do simulacro da arma de fogo. 4. Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis. (TJSC, Apelação Cível n. 0301896-18.2015 .8.24.0072, rel. Des. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22/09/2022). HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03079019520148240038, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 27/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL . SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA E RESISTÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ALEGADO EXCESSO POLICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR . INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ABUSIVA DOS POLICIAIS MILITARES. CONDUTA AMPARADA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais . O autor alega ter sofrido lesões corporais em decorrência de abuso cometido por policiais militares durante sua prisão em flagrante por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consistente em verificar se a abordagem policial realizada culminou em excesso ou abuso de poder, gerando o dever de indenizar por danos morais, ou se estava amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se a demonstração de conduta de agente público, dano e nexo causal entre ambos. Entretanto, a ilicitude é afastada se o agente público atua no estrito cumprimento do dever legal, conforme disposto no art . 188, inciso I, do CC/02. 4. O uso de força física pelos policiais militares, inclusive de arma de choque, foi justificado pela resistência do apelante à prisão, conforme laudos e depoimentos, não caracterizando abuso de poder ou excesso desproporcional. 5 . Laudo médico e provas produzidas não indicam qualquer conduta ilícita por parte dos agentes, circunstância corroborada pelo arquivamento do inquérito policial militar e a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas em relação aos mesmos fatos noticiados nesta demanda cível. 6. Não se verificou o cumprimento do ônus probatório pelo apelante, que não comprovou a alegada ilicitude na conduta dos policiais. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atuação de agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, desde que proporcional e moderada, afasta a responsabilidade civil do Estado por eventuais lesões causadas durante abordagem policial de suspeito da prática de crime, já que amparada por excludente de ilicitude. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/02, arts. 43, 186, 188, I, 927; CPP, art. 292. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5014055-87 .2021.8.08.0048, Rel. Desª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 26.04.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50036084520228080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim, incumbia à parte autora demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que a atuação policial extrapolou os limites da necessidade, proporcionalidade e moderação. Contudo, a narrativa recursal, embora juridicamente sensível e humanamente grave, não se mostra suficiente para infirmar os elementos probatórios que embasaram a sentença, especialmente diante da comprovação de que a vítima causou lesão fatal a policial militar durante a ocorrência.

Não há, nos autos, prova técnica ou documental suficientemente robusta a demonstrar que os disparos letais tenham ocorrido de forma gratuita, arbitrária ou desvinculada da necessidade imediata de cessar agressão grave em curso. Ao revés, os elementos destacados na sentença convergem para a conclusão de que a reação policial ocorreu em contexto de risco concreto à vida de terceiro, após tentativa inicial de contenção mediante meios menos gravosos.

A condição de pessoa com transtorno mental não retira da vítima sua dignidade, tampouco autoriza tratamento violento ou discriminatório pelo Estado. Ao contrário, impõe ao Poder Público dever reforçado de cuidado, proteção e adoção de protocolos adequados. Todavia, no plano da responsabilidade civil, a vulnerabilidade psíquica, isoladamente considerada, não basta para caracterizar o dever de indenizar quando o evento morte decorre de intervenção policial deflagrada em cenário de agressão grave e atual contra agente público, sem prova segura de excesso no emprego da força.

A responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de ação policial exige exame rigoroso do caso concreto. Quando evidenciado abuso, execução, desproporcionalidade ou erro operacional grosseiro, o dever de indenizar se impõe. Entretanto, quando a prova revela reação estatal voltada a cessar agressão injusta e potencialmente letal, não se configura ato ilícito indenizável.

Também não merece acolhida a alegação de responsabilidade do Município de Belém.

A responsabilidade por omissão estatal, especialmente quando fundada em suposta falha na prestação de serviço público, exige demonstração de omissão específica, dever jurídico concreto de agir e nexo causal direto entre a conduta omissiva e o dano. No caso, embora os autores sustentem que o SAMU teria comparecido ao local e se retirado sem realizar o atendimento, não há prova suficiente de que eventual falha do serviço municipal tenha sido causa direta e imediata do óbito.

O resultado morte decorreu, de forma imediata, da intervenção policial realizada por agentes vinculados ao Estado do Pará, em contexto de agressão grave contra policial militar. Eventual insuficiência ou inadequação do atendimento prévio de saúde, conquanto possa revelar problema administrativo ou operacional, não se mostra, no caso concreto, causalmente apta a fundamentar a condenação civil do Município de Belém, especialmente diante da superveniência de fato autônomo e determinante: a agressão praticada pela vítima contra agente policial e a subsequente reação da guarnição.

Assim, inexistindo prova de que a atuação ou omissão do serviço municipal tenha produzido direta e imediatamente o resultado morte, deve ser mantida a sentença também quanto ao afastamento da responsabilidade do Município.

Ressalte-se, ainda, que o parecer ministerial apresentado em primeiro grau, embora digno de consideração, não vincula o órgão julgador, a quem compete formar livremente seu convencimento motivado a partir do conjunto probatório constante dos autos, nos termos dos arts. 371 e 489 do Código de Processo Civil. Em grau recursal, inclusive, a Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público primário a justificar sua intervenção.

Desse modo, a sentença recorrida apreciou adequadamente os fatos e as provas, aplicando corretamente o regime jurídico da responsabilidade civil do Estado, sem que as razões recursais tenham demonstrado erro de julgamento apto a autorizar sua reforma.

Por conseguinte, deve ser mantida a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais, danos materiais e pensionamento mensal, ante a ausência de ato ilícito indenizável imputável ao Estado do Pará e de nexo causal em relação ao Município de Belém.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% para
12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/06/2026